Tribunal: TJBA
Processo: 8000885-10.2017.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000885-10.2017.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:
FERNANDO LUIS SILVA DE MAGALHAES

APELADO: JICELIA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA GAMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL.
PROFESSORA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI 11.738/2008. ATIVIDADE EXTRACLASSE. NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS PLEITEADAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000885-10.2017.8.05.0213
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL e como apelada JICELIA FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.